Tribunal: TJDFT
Processo: 0706428-46.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706428-46.2023.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE JESUS DE SOUSA DE ASSIS, BRENT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, EDUARDO EUSTAQUIO DA SILVA, GUILHERME APOLINARIO ARAGAO EMBARGADO: BRENT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, EDUARDO EUSTAQUIO DA SILVA, GUILHERME APOLINARIO ARAGAO, KENIA DE ARAUJO FERREIRA, MARIA DE JESUS DE SOUSA DE ASSIS D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 4 de abril de 2024 11:34:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador